Tribunal: TJDFT
Processo: 0738747-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738747-71.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: DF PAES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME EMBARGADO: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 51330811), intime-se a parte Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora